Tribunal: TJMT
Processo: 1043387-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043387-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL FIGUEREDO SANTOS PEREIRA - CPF: 062.439.601-02 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1043387-33.2021.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): GABRIEL FIGUEREDO SANTOS PEREIRA

Recorrido (s): CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

JULGAMENTO SUMULADO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSORCIO DE VEÍCULO – DESISTÊNCIA DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA DE CARTA COMTEMPLADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não obstante os argumentos que fundamentam a pretensão indenizatória, não há que se falar em dano moral no presente caso.

O Recorrente alega que adquiriu o consórcio pois acreditava estar contemplado e que receberia o valor da carta de crédito em poucos dias.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, o próprio contrato (ID n° 136864740) destacava que não comercializava cota contemplada.

Dessa forma, diante da desistência do contrato, o Recorrente faz jus a devolução do valor despendido.

No entanto, em relação ao dano moral, não guarda acolhimento, eis que não há nenhuma comprovação de qualquer negativa da empresa em restituir os valores, inclusive a empresa de consórcios ofereceu a devolução do valor para o Autor, conforme conversas apresentadas em impugnação a Contestação, tratando-se de mero aborrecimento.

Ademais, embora os fatos narrados configurem ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da empresa por danos morais.

É necessário que haja um plus, uma consequência fática capaz, esta sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade (STJ. 4a Turma. REsp 656.932-SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24/4/2014 (Info 541).)

Portanto, a restituição do valor pago pela cota no consórcio se mostra suficiente para o autor retornar ao status a quo.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022